Tribunal: CARF
Processo: 19515.003903/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003903/2003-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.816 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Embargante
ULTRADATA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA
SUPRIR OMISSÕES.
Constatado que há omissão no acórdão embargado, prolata-se nova decisão
para sanar tal vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher dos
embargos declaratórios exclusivamente em relação à matéria previamente admitida para, sem
efeitos infringentes, sanar omissões no Acórdão no 1402-004.378, confirmando a decisão de
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003903/2003-21
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo contra o
Acórdão n° 1402-004.378, exarado em 21 de janeiro de 2019 pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF que, ao julgar o Recurso Voluntário, decidiu, por
unanimidade, negar-lhe provimento.
.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:
Essa decisão foi materializada com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1997
IRPJ. DECADÊNCIA. O direito de praticar o ato de lançamento extingue-se
após 5 anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
PELO
LANÇAMENTO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A Fazenda Pública tem o poder-dever, mesmo em
período protegido por decisão judicial, de praticar o ato de lançamento,
formalizando o crédito tributário de forma a prevenir a decadência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES. A
apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. Os juros de mora são devidos
por
expressa disposição legal, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por medida judicial, impugnação ou recurso
administrativo.
COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. POSTERGAÇÃO. A glosa de compensação
de prejuízos fiscais superiores ao limite de 30% na apuração do IRPJ não
configura hipótese de postergação de tributo.

O art. 65, § 1°, do Anexo, II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, estabelece que o
prazo para interposição dos Embargos de Declaração é de cinco dias.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

O sujeito passivo foi cientificado do r. Acórdão em 10.7.2020, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 1.050) e apresentou os Embargos de Declaração em
17.7.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 1.052), de tal forma que
os Embargos são tempestivos.
A Embargante sustenta que o r. Acórdão incorreu em omissão relativa à
documentação probatória relativa a postergação acostada aos autos por ocasião da impugnação.
O processo versa sobre auto de infração de CSLL, ano-calendário de 1997, no
valor de R$ 35.345,05, cuja ciência ocorreu em 30.10.2003.
Sobre o ponto sobre o qual versa os presentes Embargos, em impugnação, o
sujeito passivo afirma que a Fiscalização deveria ter procedido ao ajuste da base de cálculo da
CSLL dos períodos envolvidos, pois entendia ser caso de postergação do tributo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e, sobre esse ponto, decidiu que as
bases negativas acumuladas em períodos anteriores não é elemento integrante da base de cálculo
da CSLL e a possibilidade de compensação pode ser considerada como um benefício concedido
pelo legislador ao contribuinte, de forma a atenuar o mau desempenho em períodos passados.
A então 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao julgar o
Recurso Voluntário, por maioria de votos, deu provimento a recurso voluntário para fins de
reconhecer a decadência de crédito tributário.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao apreciar o Recurso
Especial da Fazenda Nacional, Acórdão n° 9101003.118, deu-lhe provimento para afastar a
decadência e determinar o retorno dos autos à Turma Ordinária, para exame das demais questões
suscitadas no recurso voluntário e que deixaram de ser apreciadas.
Por fim, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, ao reapreciar as demais matérias constantes no Recurso Voluntário interposto, em relação
à matéria postergação, negou provimento quanto ao mérito por entender que não foi comprovado
o pagamento da CSLL objeto das compensações de bases negativas em período posterior.
Passe-se a análise do ponto sobre o qual a embargante entende haver omissão.
Como citado, a Embargante sustenta que o r. Acórdão incorreu em omissão
relativa à documentação probatória relativa a postergação acostada aos autos por ocasião da
impugnação.
Aduz nos embargos que a planilha de fls. 662, em cotejo com as DIPJ's dos
anos-calendário de 1997 a 2002 (fls. 356/661), revela que, caso a embargante tivesse respeitado
o limite de 30% na apuração da CSLL do ano de 1997, teria um saldo negativo no ano de 2002
de R$28.518,25, ao invés do débito apurado de R$18.302,99. Conclui que o valor da
contribuição no valor de R$16.619,67 do ano-calendário de 1997, lançado no auto de infração
que originou o presente processo, foi totalmente postergado para o ano calendário de 2002, caso
a embargante tivesse disponível a base de cálculo negativa.

Sobre esse ponto, assim se pronunciou o relator do Acórdão embargado:
A postergação de pagamento fica caracterizada pela inobservância do limite
legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL,
desde que comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, conforme Súmula CARF n° 36:
Súmula CARF n° 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior,
caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da
exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A Recorrente não demonstrou que a CSLL que deixou de ser pago, em razão
das compensações de bases negativas, o foi em período posterior. Logo, rejeita-se as razões
alegadas quanto à postergação do pagamento. (g.n.)
De fato, não obstante nas razões do Recurso Voluntário (fls. 699/720) não
haver menção ou referência aos documentos referenciados nos Embargos, que em tese
comprovaria a postergação, isto é, fls. 662, não há indícios no voto recorrido de que tais
elementos probatórios foram objeto de análise pela Turma.

O documento referenciado, foi juntado por ocasião da apresentação da
impugnação:

Os critérios de admissibilidade dos Embargos de Declaração, que são restritos
a obscuridade, omissão ou contradição internos da decisão, nos termos do art. 65 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, a saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Como dito, embora a omissão própria tenha ocorrido no Recurso Voluntário
ao não especificar onde as eventuais provas de postergação da CSLL estavam autuadas e, mais
ainda, ser omisso sobre qualquer referência sobre tais documentos e sua vinculação à linha de
argumentação defendida pelo sujeito passivo, tais elementos constavam no processo e
aparentemente não há indícios de que foram objeto de deliberação pela Turma.
Como salientado, apesar de ter havido manifestação quanto ao mérito pela
Turma, é razoável admitir que, em observância à parte final do referido art. 65 do Anexo II do
RICARF, que a Turma deveria se pronunciar sob ponto omitido, isto é, sobre a suficiência da
prova acostada aos autos para fins de validade dos argumentos aduzidos em sede recursal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração para que a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF se manifeste exclusivamente
sobre o ponto denominado "documentação probatória relativa a postergação acostada aos autos
por ocasião da impugnação às fls. 356/662".
Encaminhe-se ao Conselheiro Evandro Correa Dias, para inclusão em pauta de
julgamento.

Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

1 ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram admitidos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há concordância.

2 DA OMISSÃO

A presente lide diz respeito tão somente à alegação de omissão de pronúncia sobre
a suficiência da prova acostada aos autos para fins de validade dos argumentos aduzidos em sede
recursal.
Conforme relatado, o contribuinte apresentou embargos de declaração sob o
argumento de que o acórdão padeceria de omissão quanto à pronúncia sob as provas
acostadas aos autos , nos seguintes termos (destaques no original):
Como citado, a Embargante sustenta que o r. Acórdão incorreu em omissão
relativa à documentação probatória relativa a postergação acostada aos autos por ocasião da
impugnação.
Aduz nos embargos que a planilha de fls. 662, em cotejo com as DIPJ's dos
anos-calendário de 1997 a 2002 (fls. 356/661), revela que, caso a embargante tivesse respeitado
o limite de 30% na apuração da CSLL do ano de 1997, teria um saldo negativo no ano de 2002
de R$28.518,25, ao invés do débito apurado de R$18.302,99. Conclui que o valor da
contribuição no valor de R$16.619,67 do ano-calendário de 1997, lançado no auto de infração
que originou o presente processo, foi totalmente postergado para o ano calendário de 2002, caso
a embargante tivesse disponível a base de cálculo negativa.

Sobre esse ponto, assim se pronunciou o relator do Acórdão embargado:
A postergação de pagamento fica caracterizada pela inobservância do limite
legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL,
desde que comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, conforme Súmula CARF n° 36:
Súmula CARF n° 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A Recorrente não demonstrou que a CSLL que deixou de ser pago, em razão
das compensações de bases negativas, o foi em período posterior. Logo, rejeita-se as razões
alegadas quanto à postergação do pagamento. (g.n.)
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

De fato, não obstante nas razões do Recurso Voluntário (fls. 699/720) não
haver menção ou referência aos documentos referenciados nos Embargos, que em tese
comprovaria a postergação, isto é, fls. 662, não há indícios no voto recorrido de que tais
elementos probatórios foram objeto de análise pela Turma.

O documento referenciado, foi juntado por ocasião da apresentação da
impugnação:

Os critérios de admissibilidade dos Embargos de Declaração, que são restritos
a obscuridade, omissão ou contradição internos da decisão, nos termos do art. 65 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, a saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Como dito, embora a omissão própria tenha ocorrido no Recurso Voluntário
ao não especificar onde as eventuais provas de postergação da CSLL estavam autuadas e, mais
ainda, ser omisso sobre qualquer referência sobre tais documentos e sua vinculação à linha de
argumentação defendida pelo sujeito passivo, tais elementos constavam no processo e
aparentemente não há indícios de que foram objeto de deliberação pela Turma.
Como salientado, apesar de ter havido manifestação quanto ao mérito pela
Turma, é razoável admitir que, em observância à parte final do referido art. 65 do Anexo II do
RICARF, que a Turma deveria se pronunciar sob ponto omitido, isto é, sobre a suficiência da
prova acostada aos autos para fins de validade dos argumentos aduzidos em sede recursal.

Observa-se que as fls. 662 encontra-se um demonstrativo do cálculo da
Contribuição Social, a seguir reproduzido:

Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

Ressalta-se que a omissão própria ocorreu no Recurso Voluntário ao não
especificar onde as eventuais provas de postergação da CSLL estavam autuadas e, mais ainda,
ser omisso sobre qualquer referência sobre tais documentos e sua vinculação à linha de
argumentação defendida pelo sujeito passivo, contudo tais elementos constavam no processo e
não foram objeto de deliberação pelo Colegiado.
Analisando-se os documentos apresentados, verifica-se que a recorrente, em seu
recurso voluntário, é omissa sobre a vinculação desse documento com a sua linha de
argumentação de postergação do pagamento da CSLL. Entende-se que o demonstrativo acima
não comprova que o tributo que deixou de ser pago em razão das compensações de bases
negativas o foi em período posterior.
Em memoriais a recorrente afirma que caso tivesse respeitado o limite de 30% na
apuração da CSLL no ano de 1997, teria um saldo negativo no ano de 2002 de R$ 28.518,25 ao
invés do débito apurado de R$ 18.302,99.
Observa-se que o valor de R$ 28.518,25 referente ao alegado saldo negativo no
ano de 2002 consta no demonstrativo na linha de contribuição social por estimativa (DARF),
contudo não consta do demonstrativo o valor do débito apurado de R$ 18.302,99.
Vê-se que há um DARF no valor de R$ 18.302,99 acostado aos autos, conforme
reproduzido a seguir:

Observa-se que o referido DARF tem como período de apuração 31/01/99, ou seja
distinto do período de 2002, onde a recorrente alega existir um débito nesse valor. Acrescenta-se
que o código de apuração é 2362 que refere-se a
IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL
- ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL, contudo no presente o
contribuinte intenta comprovar a postergação da CSLL.
As informações e documentos apresentados pela recorrente não são coerentes
entre si, e não são capazes de comprovar a alegada postergação do pagamento da CSLL.
Conclui-se que os elementos trazidos aos autos não permitem atestar o resultado
auferido em períodos posteriores e de que forma afetariam a presente exigência. Com isso, não
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

foi comprovada a existência de resultados compensáveis em exercícios posteriores, restando
improcedentes as alegações suscitadas.

Conclusão

Isso posto, voto por acolher dos embargos declaratórios exclusivamente em
relação à matéria previamente admitida para, sem efeitos infringentes, sanar omissões no
Acórdão no 1402-004.378, confirmando a decisão de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital